Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-59.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10990 - Má-gestão praticada por Prefeitos e Vereadores
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801227-59.2022.8.14.0000

REQUERENTE: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO
Nº 0801227-59.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA:
ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)

REQUERENTE: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
(ADV. CLODOMIR ASSIS ARAÚJO – OAB/PA Nº 3.701 E CLODOMIR ASSIS ARAÚJO JUNIOR – OAB/PA Nº 10.686)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES, JUIZ CONVOCADO

RELATOR: Des.

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL.

CRIME DE RESPONSABILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS PÚBLICOS (ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI Nº 201/87).

PRELIMINARES
. NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO POSTULADO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
.

CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL. PLEITO DE REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não é o caso dos autos
. Preliminar rejeitada
.

2.

O princípio da correlação, também denominado princípio da congruência, exige a imperiosa correspondência entre a imputação e a condenação, traduzida na estrita relação entre os fatos descritos na peça acusatória e os fatos constantes da sentença penal condenatória.

2.1.

Considerando-se a narrativa da exordial e as peças produzidas pelas partes durante a instrução processual, não se verifica a nulidade suscitada, pois os fatos descritos na sentença condenatória guardam estreita relação com os fatos apontados na inicial, não violando o princípio da
congruência
, tampouco impondo prejuízo de qualquer espécie à defesa.
Vestibular não acolhida
.

3.

A revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário, e não a rever uma decisão que foi contrária ao réu, pelo que não constatada a alegada contrariedade à evidência dos autos, não há como ser acolhida a demanda com fulcro no art. 621, I, do CPP.

4.

"Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
(STJ, AgRg no AREsp n. 734.052/MS , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015).

4.1.

Ausente fundamentação hábil a justificar a majoração da pena-base, uma vez que valoradas circunstâncias elementares do tipo, estas devem ser afastadas da pena.

5.

Como cediço,
prescrição
é matéria de ordem pública, cogente, a permitir que o julgador a reconheça inclusive de
ofício
, ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do CPP.

5.1.

Por corolário, situando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e considerando que entre a data do recebimento da denúncia (20/06/2011) e a da publicação da sentença condenatória (23/05/2016) verificou-se lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem causas impeditivas ou suspensivas, inevitável se revela o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva.

6.

Revisão criminal conhecida e JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para reduzir a pena, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do crime.

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal requerida por
LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
, por intermédio dos advogados Clodomir Assis Araújo e Clodomir Assis Araújo Junior, contra sentença transitada em julgado, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca da Altamira/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 1º, inciso II e §1º do Decreto-Lei nº 201/67.

Consta da sentença que:

“(...) o denunciado LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO, a época prefeito do município de Vitória do Xingu, estaria utilizando de uma pá mecânica da prefeitura municipal para transportar barro da olaria localizada dentro de fazenda de sua propriedade; bem como abastecendo veículo de sua propriedade como pessoa física dentro da garagem municipal, conforme flagrante materializado na mídia em anexo. (...)”

Esse
decisum
foi desafiado por recurso de apelação, o qual foi conhecido e parcialmente provido – exclusão da pena de multa fixada na sentença –, por unanimidade, pela e. Segunda Turma de Direito Penal, tendo como relator o eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, cuja decisão transitou em julgado no dia 10/01/2022.

Nas razões da ação, defesa argui, preliminarmente, que esta e. Seção de Direito Penal declare a nulidade:

1)

do processo

por insuficiência ou ausência de defesa técnica
, pois, ao seu ver, os atos dos advogados anteriores que não indicaram testemunhas de defesa em resposta a acusação, não inquiriram as testemunhas ouvidas na instrução, não afirmaram, em alegações finais a possível violação ao art. 384 do CPP, que apresentaram apelação inepta e não sustentaram oralmente as recursais perante a 2ª Turma de Direito Penal, demonstram a incapacidade técnica em proporcionar a correta elucidação dos fatos e trouxeram incontornáveis prejuízos ao requerente;

2) da sentença por violação ao princípio da congruência
, uma vez que:
‘o juízo de primeiro grau considerou, como fundamento para a condenação, fatos que não foram trazidos pelo Ministério Público na denúncia, nem por aditamento’
;

No mérito
, afirma que a decisão é contraria à prova dos autos, uma vez que desconsiderou o depoimento da testemunha Eliezer Barbosa dos Santos –
“motorista do suposto maquinário público irregularmente utilizado para a finalidade privada, segundo a tese acusatória” –
, o qual esclareceu, em suas declarações perante o Juízo
a quo
,

que
“o veículo não pertencia ao ente municipal, mas sim ao próprio Postulante”.

Alternativamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena aplicada ao revisionando, tendo em vista que além do magistrado sentenciante não ter se desincumbido do seu dever de fundamentar as circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis.

Neste contexto, requereu:

“a) Seja
recebida e processada
a presente Revisão Criminal diante do preenchimento dos pressupostos processuais e condições da ação;

b) Seja
realizada a competente distribuição
da presente Revisão aos membros da Seção de Direito Penal, à exceção dos Desembargadores
Ronaldo Marques Valle e Vânia Fortes Bitar
, por terem atuado no julgamento da apelação criminal do processo originário;

c) Seja concedida,
liminarmente
, a
suspensão da execução da pena
até decisão final;

d) No
mérito
, seja provida a revisional para:

d.1)
Anular a sentença condenatória
transitada em julgado, haja vista a incontestável
violação aos termos dos artigos 383 e 384 do CPP
; sendo determinada a abertura do contraditório, por conta do aditamento implícito realizado pelo MP/PA por ocasião de seus Memoriais Finais, cumprindo-se, assim as disposições do art. 384 do CPP;

d.2)
Anular a sentença condenatória
transitada em julgado face à clarividente
insuficiência de defesa técnica
; sendo determinada a abertura de prazo para a apresentação de Resposta à Acusação nos termos do art. 396 do CPP;

d.3)
Anular a sentença e absolver o Postulante
em relação ao fato imputado pela denúncia, face à
evidência manifesta dos autos de que o maquinário utilizado em sua propriedade lhe pertencia
e não ao Munícipio;

d.4)
Anular a sentença e estabelecer nova dosimetria penal
, valorando novamente as circunstâncias judiciais, equivocadamente, tidas como negativas, em clara ocorrência de bis in idem, bem como por fundamentação abstrata e genérica, de forma a aplicar nova pena, agora no patamar do mínimo legal”.
(grifos no original).

Juntou os documentos.

Vieram-me distribuídos os autos, oportunidade na qual
deferi o pedido liminar
e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
‘PELO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade do art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e, NO MÉRITO, PELA SUA PARCIAL PROCEDÊNCIA, diante da constatação do
bis in idem
na dosimetria da pena aplicada na sentença, devendo esta ser redimensionada, tudo em conformidade com os argumentos anteriormente expendidos’
(PJe ID nº 8.490.710)
.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Desembargador Rômulo Nunes, com a sugestão para inclusão em pauta por videoconferência.

VOTO

A revisão criminal é inadequada para reavaliar amplamente os fatos, as provas e o Direito que levaram à condenação criminal. A segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. As hipóteses estritas de cabimento da revisão previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, portanto, devem ser observadas.

Não se presta, pois, a ação para rediscutir amplamente o mérito da causa, como consignado por esta e. Seção de Direito Penal:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS 213, c/c 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação.
Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Determino a expedição de ofício ao Dr. Juiz da Vara Criminal de origem para a expedição imediata de mandado de prisão em seu desfavor. UNANIMIDADE”
(TJ-PA - RVCR: 00014488520168140000 BELÉM, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos, Data de Julgamento: 04/06/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/06/2018 - grifei).

A par de ser o remédio processual adequado para desconstituir sentença penal condenatória tida por
injusta, em razão do erro judicial
, a pretensão revisional há de ser excepcional, pois o seu objeto é alterar a coisa julgada. Todavia,
a injustiça da decisão, neste caso, não se confunde com as conclusões da lide ou com o juízo de interpretação e integração da norma
.

Neste sentido, Julio Fabrini Mirabete (
in
Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo : Atlas, 8ª ed, 2001, pg. 1357) leciona que
‘a revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação’
.

Colocadas tais premissas, passa-se à análise do pedido.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, o pedido revisional deve ser conhecido.

Havendo diversas preliminares de nulidade do processo e da sentença suscitadas pela defesa, passo de imediato ao exame da matéria.

1.

PRELIMINARES

1.1.

DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme destacado no relatório, os advogados, a título de justificativa para nulidade do processo, tecem críticas à atuação dos advogados que patrocinavam os interesses do revisionando na ação penal nº 0002935-29.2010.8.14.0005.

No ponto, cumpre destacar que os preceitos de ética profissional obstam tal crítica, mormente em autos de ação judicial, não tendo o Poder Judiciário nenhum papel censor da qualidade do trabalho desenvolvido por advogados, excetuada a hipótese de se declarar indefeso o réu no curso de processo criminal.

Certamente não é esta a hipótese em exame.

Diz-se isso, pois de acordo com a própria inicial, o requerente foi assistido por advogado durante todo o feito, de modo que impossível dar acolhida à tese revisional.

Com efeito, o fato de a linha de ação adotada pela anterior defesa técnica do requerente distanciar-se do que seu atual procurador compreende como ideal, não corresponde à deficiência ou ausência de defesa e, consequentemente, não enseja a nulidade do feito.

De mais a mais, não se pode olvidar que a eventual insuficiência da defesa técnica promovida em favor do paciente somente caracteriza hipótese de invalidação formal do processo penal condenatório, se houvesse a demonstração, objetivamente, da ocorrência de prejuízo ao acusado (Súmula 523/STF), eis que a causa de nulidade absoluta prevista na legislação processual penal refere-se à falta de defesa e não ao seu eventual exercício deficiente.

Com efeito, o requerente não demonstrou de que modo a renovação dos atos processuais poderia lhe beneficiar, uma vez que, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram exaustivamente demonstras.

Neste sentido cito julgado do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA NÃO SUPRIDA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 3. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto na origem, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus.
4. A teor da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 5. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada.
6. Agravo regimental desprovido”.
(STF - HC: 167298 PR 0016606-53.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020 - grifei).

Por esta razão,
rejeito a preliminar

de nulidade do processo
.

1.2.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO POSTULADO DA CONGRUÊNCIA

Como se sabe o postulado da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória.

É dizer, o denunciado sempre terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

No caso em julgamento, a denúncia descreve que:

“De acordo com a Representação, cujas as peças passam a fazer parte integrante dessa exordial acusatória, é-nos dado a cognição que o Denunciado
LIBERALINO NETO,
está administrando

o Erário Municipal de maneira totalmente irregular, eis que é dado a se utilizar de bens públicos em proveito próprio.

As peças informativas em anexo, trazem à nossa cognição que o Denunciado está se utilizando de uma pá mecânica da Prefeitura Municipal para transportar barro da olaria localizada dentro de fazenda de sua propriedade como pessoa física dentro da garagem municipal, conforme flagrante materializado na mídia em anexo.

Ao emoldurarmos juridicamente tal comportamento, temos, que, utilizar-se como seu, dos bens e serviços do erário municipal, praticou o denunciado a conduta tipificada no Inciso XI do Decreto-Lei 201/67, encontrando-se apto a ser responsabilizado como de direito”.
(PJe ID nº 8.073.507).

Ao suscitar a nulidade a Defesa técnica do revisionando afirma que a:
“sentença extrapolou os fatos imputados na denúncia”.

Neste sentido, apresenta organograma nos pontos em que entende ter ocorrido a alegada ofensa:

DENÚNCIA:
”As peças informativas em anexo, trazem à nossa cognição que o Denunciado está se utilizando de uma pá mecânica da Prefeitura Municipal para transportar barro da olaria localizada dentro de fazenda de sua propriedade”.

SENTENÇA:
‘Depoimento de testemunha: “No mesmo sentido REGINALDO RIBEIRO SILVA GOMES, disse em juízo: já realizou trabalho de roçagem na fazenda do acusado, utilizando-se de máquina de roçadeira e que não sane informar a quem pertencia;’”

DENÚNCIA:
“A esse respeito, DAVI PERERA DE SOUSA LIMA, disse:
sabe dizer que na fazenda do réu a pá mecânica era usada para arrancar estacas e tirar barro, pois ali também funcionava uma olaria.”

SENTENÇA:
“Depoimento de testemunha ‘A esse respeito, DAVI PEREIRA DE SOUSA LIMA, disse:
sabe dizer que na fazenda do réu a pá mecânica era usada para arrancar estacas e tirar barro, pois ali também funcionava uma olaria;’”

“Interrogatório do Postulante ‘[...]
tomou

conhecimento de que certa vez a máquina da prefeitura teria ido até a propriedade do interrogando para arrancar uns esteios
que teriam sido doados para que fosse construído, na sede do município, em local público, uma arena de rodeio; acredita que tenha arrancado uns cinco ou seis esteios, apenas, pois a máquina deu problema; após a máquina dar problema os funcionários encarregados desistiram de arrancar os esteios referidos’”.

Como se sabe,
“[a] denúncia é a petição inicial do processo criminal com caráter meramente descritivo; não é uma peça argumentativa, tampouco um arrazoado como outras peças processuais
, a exemplo das alegações finais, das razões de recurso e de tantas outras. Então, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, conforme verificado no caso dos autos. A autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa só serão elucidadas ao final da instrução processual”. (STJ - REsp: 1580485 MG 2014/0091641-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/04/2016, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2016).

Assim sendo, não evidencio qualquer macula aos postulados da correlação ou congruência, uma vez que o magistrado Michel de Almeida Campelo condenou o requerente, como incurso nas sanções do tipo penal descrito no art. 1º, II e § 1º do Decreto-Lei nº 201/67 – como descrito na denúncia, com supedâneo nas provas colhidas nos autos, da qual o acusado teve a oportunidade de se defender.

Ademais, como de geral conhecimento, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo e, no caso, a arguição do recorrente é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega.

Por estas razões, também
rejeito a preliminar.

2.

MÉRITO

2.1.

CONDENAÇÃO DISSOCIADA À PROVA DOS AUTOS

A despeito da judiciosa argumentação apresentada pela defesa, a condenação do requerido, como incurso nas sanções do tipo penal descrito no art. 1º, II, § 1º do Decreto-Lei nº 201/67, não se mostra dissociada da prova dos autos. Embora tenha negado a prática do delito, sua versão não se amolda ao conjunto probatório carreado aos autos, mesmo quando considerado o depoimento da testemunha Eliezer Santos.

Neste sentido transcrevo, por relevante, o depoimento das testemunhas Davi Pereira de Sousa Lima, Eliezer Barbosa dos Santos e do interrogatório do requerente Liberalino Neto.

Depoimento testemunha Davi Pereira de Sousa Lima (PJe ID nº 8073510):

“(2ª Testemunha) arrolada na denúncia: DAVI PEREIRA DE SOUSA LIMA, brasileiro, funcionário público municipal, portador do RG nº 72.063 SSP/PA, filho de Raimundo Pereira Lima e Maria de Nazaré de Sousa Lima.

Nos termos do art. 203 do CPP, a testemunha acima qualificada prestou o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho; pela testemunha foi dito que não se incomoda com a presença da(o/s) ré(u/s).

Às perguntas do Ministério Público, respondeu que
: quando o réu assumiu o cargo de prefeito do município de Vitória do Xingu o depoente trabalhava em sua fazenda; posteriormente veio a trabalhar para o município, ocupando o cargo de mecânico, onde permanece até hoje; ocupa cargo efetivo, tendo sido aprovado em concurso público no ano de 1998
; sabe dizer que a pá mecânica da prefeitura abastecia a cerâmica do réu, com barro; também sabe dizer que a pá mecânica do réu, quando precisava, auxiliava a prefeitura para fazer aterro, juntar lixo e outros serviços da municipalidade; não havia controle sobre data e horário de uso da pá mecânica do município
; a fazenda do réu ficava há 400m (quatrocentos metros) de distância da sede do município; o operador da máquina era o servidor Eliezer; na época o secretário de obras era o sr. Aldir (não sabe o nome completo); o secretário de obras era quem autorizava o deslocamento da pá mecânica, porém não sabe dizer se Aldir tinha conhecimento de que o trator iria para a fazenda do réu;
sabe dizer que na fazenda do réu a pá mecânica era usada para arrancar ‘estacas’ e tirar barro, pois ali também funcionava uma olaria; era comum tanto o uso da pá mecânica do município por parte do réu quanto o uso da pá mecânica do réu pelo município
; quanto ao suposto abastecimento do carro particular do réu com combustível público, nada sabe dizer; não sabe dizer se o combustível usado na pá mecânica do município, quando utilizada pelo réu, era combustível público; acompanhou a filmagem em que aparece a pá mecânica do município arrancando ‘mourão’ (madeira utilizada em cercas) na fazenda ‘rio Xingu’; a filmagem foi feita por Yuri, irmão da então vereadora Elsa; não sabe afirmar se a fazenda ‘rio Xingu’ e a olaria pertencem ao réu ou ao pai do mesmo, mas pode afirmar que o denunciado era visto com frequência no local; a pá mecânica tinha a logomarca do município de Vitória do Xingu.

Às perguntas da Defesa, respondeu que
: não sabe em que os ‘moures’ que estavam sendo ‘arrancados’ iriam ser empregados; não sabe se a então vereadora Elsa era inimiga política do acusado”.

Depoimento da testemunha Eliezer Barbosa dos Santos (PJe ID nº 8.073.510):

“(3ª Testemunha) arrolada na denúncia: ELIEZER BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, funcionário público municipal, portador do RG nº 3156557 2ª Via PC/PA, filho de Raimundo Monteiro dos Santos e Irene Barbosa dos Santos.

Nos termos do art. 203 do CPP, a testemunha acima qualificada prestou o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho; pela testemunha foi dito que não se incomoda com a presença da(o/s) ré(u/s).

Às perguntas do Ministério Público, respondeu que
: trabalhava na Secretaria de Obras como operador de máquinas, mas não era concursado da Prefeitura de Vitória do Xingu; trabalhou já no final da gestão do acusado e no segundo mandato; o acusado tinha uma pá carregadeira de sua propriedade; tal veículo ficava na cerâmica localizada na fazenda Rio Xingu, de propriedade do pai do acusado; quando a pá mecânica da prefeitura estava quebrada, a pá mecânica do acusado prestava serviço para a prefeitura, retirando lixo da rua; a pá carregadeira do acusado era abastecida na fazenda de seu genitor; não tem conhecimento se a pá mecânica da prefeitura foi utilizada alguma vez na fazenda da família do acusado; além do depoente, operava a pá mecânica da prefeitura, o Sr. Miguel Batista; a pá mecânica da prefeitura era abastecida na garagem da Secretaria de Obras; tomou conhecimento das filmagens constantes dos autos em que aparece uma pá carregadeira na fazenda da família do acusado, sendo que tal pá carregadeira estava sendo conduzida pelo depoente, esclarecendo que tal veículo que aparece na filmagem era do acusado e não da prefeitura; não sabe quem fez as filmagens”.

Termos do interrogatório do requerente Liberalino Neto (Pje Id nº 8.073.511):

“Depois de cientificado da acusação e de se entrevistar pessoal e reservadamente com o advogado, foram-lhe formuladas as perguntas, de acordo com o Art. 187 do CPP, às quais
RESPONDEU O RÉU QUE
: Os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; na época dos fatos descritos na denúncia o acusado exercia o cargo de Prefeito do município de Vitória do Xingu, administrando a cidade de janeiro/2009 a agosto/2011; na época dos fatos o interrogando possuía uma olaria, a qual ficava localizada na sede da fazenda ‘rio Xingu’; possui desde a época dos fatos uma pá mecânica, a qual era usada para fazer os serviços da olaria; sempre foi usada a pá mecânica particular do interrogando para fazer os serviços da olaria;
tomou conhecimento de que certa vez a máquina da prefeitura teria ido até a propriedade do interrogando para arrancar uns esteios que teriam sidos doados para que fosse construído, na sede do município, em local público, uma arena de rodeio; acredita que tenha arrancado uns cinco ou seis esteios, apenas, pois a máquina ‘deu problema’; após a máquina ‘dar problema’ os funcionário encarregados desistiram de arrancar os esteios referidos
; o interrogando não deu nenhuma ordem para que a pá mecânica da prefeitura fosse até a sua propriedade e retirasse os esteios, mas apenas autorizou que isso acontecesse, em decorrência de um pedido dos próprios funcionários da prefeitura; na época dos fatos possuía apenas um carro, sendo que o veículo ficava mais tempo em Belém, para ser usado quando visitava aquela cidade; o veículo era de propriedade do interrogando; não tem conhecimento que o seu veículo foi abastecido com combustível público; a pá mecânica que aparece nas fotos de fls. 70/72 é de propriedade do interrogando; não conhece as provas dos autos; não tem nada contra nenhuma das testemunhas que foram ouvidas em juízo; esclarece apenas que a testemunha Reginaldo Ribeiro, ocupava o cargo de gari na prefeitura, e vez por outra ia até a casa oficial do Prefeito aparar a grama”.

Como se vê, o próprio requerente afirma que a máquina da prefeitura teria ido até a sua propriedade para arrancar uns esteios – fato que se amolda às imagens registradas em manifestação pelo Ministério Público –, não prestando, a continuidade do depoimento no sentido de retirada de esteios para doação, justificativa bastante para afastar a sua responsabilidade criminal.

Em relação ao depoimento da testemunha Eliezer Barbosa dos Santos, consigna-se que a única situação realmente comprovada é que, como fundiário da prefeitura também prestava serviços na propriedade privada do então prefeito, não sendo a alegação, isolada de qualquer prova documental, de que o maquinário pertencia ao prefeito fato relevante para exclusão da ilicitude.

Diz-se isso pois a testemunha Davi Ferreira de Sousa Lima descreveu uma verdadeira confusão patrimonial entre os bens do ente público e do então prefeito – no que pertine à utilização dos tratores – uma vez que:
“era comum tanto o uso da pá mecânica do município por parte do réu quanto o uso da pá mecânica do réu pelo município”
.

No ponto, transcrevo parte do Acórdão, lavrado pelo eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, que confirmou a sentença condenatória:

“Entendo que, diante das provas dos autos, a negativa do recorrente não se sustenta, mostrando-se clarividente o uso dos bens e serviços públicos em proveito particular.

Os depoimentos das testemunhas evidenciam a confusão que o indigitado fazia entre a res pública e seus bens, utilizando-se, deliberadamente, do maquinário público, ao ponto de um funcionário afirmar que não havia controle sobre data e horário de uso da pá mecânica do município e que era comum tanto o uso da pá mecânica do município por parte do réu quanto o uso da pá mecânica do réu pelo município.

Como bem apontou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o desvirtuamento dos bens públicos em proveito próprio viola Princípios da administração Pública, sendo indiferente o fato de não ter havido aferição de dano financeiro ao erário”.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Cesar Augusto Puty Paiva Rodrigues. Acrescento, apenas, que as defesas técnicas não se
desincumbiram
de seus
ônus – desqualificar a prova produzida –
, a teor do art. 156, do CPP, sendo a manutenção das condenações dos recorrentes medida impositiva.

Ademais, decisão contrária á prova dos autos é aquela que não se funda em uma única prova sequer. Não é o caso. Em verdade, pretende o requerente uma nova avaliação do conjunto probatório, sem trazer qualquer fato que possa alterá-lo.

No entanto, a revisão criminal não pode ser utilizada para exame de questões enfrentadas em segundo grau como se fosse nova apelação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. REDISCUSSÃO DE TESE DE DEFESA JÁ APRECIADA E REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 621 DO CPP. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. ‘Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus d aprova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos’
(AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014, grifei). II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1919532/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021 - grifei).

Não há falar, portanto, em julgamento contrário à evidência dos autos. A pretensão em exame, no ponto e no rigor dos princípios, sequer se amolda às hipóteses taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

No que pertine ao pleito referente à dosimetria da pena, ressalto ser incabível
a redução da pena, exceto quando
há flagrante erro material na sua aplicação, injustiça evidente ou afronta a texto expresso da lei penal
, mormente porque a aferição dos critérios de individualização da pena situa-se no âmbito da competência discricionária do Juiz.

Com efeito, acrescento, que a ação revisional “
só tem cabimento excepcionalmente,
quando demonstrado, de forma cabal, patente erro técnico no processo dosimétrico respectivo, não servindo a via revisional para simplesmente abrandar possível rigor no julgamento originário”

(
STJ
- AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal, acerca da matéria:

“REVISÃO CRIMINAL. O requerente condenado pelo crime de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967. Sentença condenatória transitada em julgado. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. A Revisão Criminal consubstancia-se em instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. O requerente alegou a existência de uma das causas de pedir da Revisão Criminal, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a violação a texto expresso de lei.
Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos.
A sentença a quo, ao realizar a primeira etapa de dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do delito sob o fundamento de que ?houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade?, sendo patente a inidoneidade de tal fundamento para agravamento da pena, pois inerente ao próprio tipo penal, incidindo em manifesto bis in idem.
REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA para redimensionar a pena
para 04 (quatro) anos de reclusão em regime

aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.01714536-69, 213.774, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-08-21, Publicado em 2020-08-21 -
Destaquei
).

-------------------------------------------------------------------------------------

“REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES PRATICADOS EM RAZÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO VALORADA NA PRIMEIRA E ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. MODULADORA AFASTADA. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAIS RELATIVOS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA. DECISÃO QUE SE AJUSTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL. 1.
Embora a revisão criminal não admita, prima facie, a rediscussão em torno do quantum da pena, tal entendimento é flexibilizado para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da reprimenda.
2. Constatado que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para relativos circunstâncias do delito, se refere às causas de aumento dos §§ 1º e Único dos artigos 297 e 299, reconhecidas e aplicadas na última etapa da dosimetria, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial, por restar configurada a violação ao princípio do non bis in idem. 3. Não obstante isso, remanescendo três vetores desfavoráveis ao réu levando-se em consideração o entendimento emanado da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal mantém-se o patamar da pena base estabelecida na sentença, porquanto razoável e proporcional aos delitos praticados pelo requerente. 4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.

(2020.00149684-19, 211.312, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador. Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-13, Publicado em 2020-01-20 -
Grifei
).

No caso, compulsando os autos, conforme consta do relatório, o revisionando pretende novo exame, por meio da revisional, dos critérios adotados na fixação da reprimenda, argumentando existir valoração inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, objetivando a consequente redução do
quantum
da reprimenda inicial para o seu patamar ínfimo.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho específico da sentença e do acordão,
verbis:

“Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à
culpabilidade
, o peculato de uso bem público é um delito infamante, ainda más, quanto praticado pelo gestor municipal que deveria dar exemplo a todos seus comandados pelo zelo do bem comum
; não há registro de
antecedentes
nos autos; não há informações para valorar a
conduta social,
uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da

personalidade do agente
; os
motivos do crime

são comuns ao tipo penal em tela; as
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
são negativas, pois, a partir do momento que um bem público passa a ser usado de forma privada pelo gestor, parte da população fica desassistida
; quanto ao
comportamento da vítima
me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: “(...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime.

Precedentes. (...)” (HC 78.148⁄MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24⁄02⁄2012; sem grifo no original.).

A situação econômica do réu presume-se ser boa.

Assim, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base,
em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 200 (duzentos) dias-multa no valor unitário de 1 um salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes.

Nem causas de aumento ou diminuição de pena, fixando-a em definitivo

em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 200 (duzentos) dias-multa no valor unitário de 1 um salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)”.
(Dosimetria – sentença – grifos no original).

.
................................................................................................................

“No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado singular reconheceu em desfavor do apelante os vetores referentes a sua
culpabilidade
, às
circunstâncias
e
consequências
do delito, para aplicar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 200 dias-multa, portanto, acima do patamar mínimo, mas, ainda abaixo do patamar médio de pena prevista ao tipo (pena prevista: 02 a 12 anos de reclusão).

Para tanto, afirmou que:

‘(...) em relação à
culpabilidade
, o peculato de uso de bem público é um delito infamante, ainda mais, quando praticado pelo gestor municipal que deveria dar exemplo a todos seus comandados pelo zelo do bem comum (...); as
circunstâncias
do crime e as
consequências
do crime são negativas, pois, a partir do momento que um bem público passa a ser usado de forma privada pelo gestor, parte da população fica desassistida’

A pena restou definitiva, pois ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Entendo acertada a decisão.

Apesar da fundamentação referente à valoração negativa dos vetores se mostrar precária, restam claros nos autos elementos aptos a justificá-las, em especial no que se refere às circunstâncias do delito, uma vez que, conforme se extrai das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, o alcaide tratava a res pública como sua e vice-versa, confundindo seu uso, o que já era, inclusive, visto com normalidade entre os funcionários da Prefeitura.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena de reclusão fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

Por outro lado, tem razão a defesa quando pede a exclusão da pena de multa.

Ocorre que não há previsão de multa para o tipo penal imputado ao recorrente, constando apenas pena de reclusão, conforme se lê da primeira parte do §1º do art. 1º do Decreto-Lei n.º 201/1967.

Dessa forma, há de ser excluída a pena de multa fixada na sentença, por absoluta inexistência de previsão legal, sob pena de odiosa ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, e ao art. 1º, do Código Penal”.

Pois bem.

Da leitura dos excertos reproduzidos, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do revisionando 03 circunstâncias judiciais (Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do crime), fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 200 dias-multa.

Por sua vez, a 2ª Turma de Direito Penal, mesmo reconhecendo a insuficiência da fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
–
“
fundamentação referente à valoração negativa dos vetores se mostrar precária” –
, manteve a reprimenda por considerar que:
“
restam claros nos autos elementos aptos a justificá-las, em especial no que se refere às circunstâncias do delito, uma vez que, conforme se extrai das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, o alcaide tratava a res pública como sua e vice-versa, confundindo seu uso, o que já era, inclusive, visto com normalidade entre os funcionários da Prefeitura”.

Entretanto, entendo – pedindo todas as vênias aos que pensam de forma diferente – que a manutenção da pena no patamar estabelecido, vai de encontro aos termos da Súmula nº 17 deste e. Tribunal
[1]
, uma vez que a “confusão patrimonial” é circunstância inerente ao próprio tipo penal pelo qual o requerente foi condenado, motivo pelo qual reduzo a pena-base para o mínimo legal, vale dizer,
em 02 (dois) anos de reclusão
.

Na etapa intermediária e final, inexistes, respectivamente, agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a pena definitiva do requerente em
02 (dois) anos de reclusão
.

Com a readequação da pena final, afigura-se
cabível a modificação do regime de cumprimento da pena para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal Brasileiro, porquanto adequado à prevenção e reparação do delito.

Inviável a concessão de
sursis
, pois de acordo com o artigo 77, inciso III, do Código Penal, somente será suspensa a pena privativa de liberdade quando não indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, já que esta se mostra mais favorável ao condenado.

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos, substituo, portanto, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

É cediço que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Com efeito, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação ou o improvimento de seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, conforme prazos estabelecidos no artigo 109, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, nos termos deste voto, o requerente teve sua pena redimensionada, a qual restou fixada definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, a teor do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Desta forma, considerando que entre o recebimento da denúncia (20/06/2011) e a prolação a sentença condenatória 23/05/2016, transcorreram 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias, restando evidenciado que lapso temporal exigido para o reconhecimento da prescrição da pretensão está devidamente preenchido.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público, para
conhecer da revisão criminal e dar-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva
do recorrente de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
para o
quantum
definitivo
de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos acima delineados e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do requerente pela ocorrência da prescrição.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

[1]

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 06/04/2022